Tribunal: TJSP
Processo: 3000995-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000509355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 3000995-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados NEIDE MARANHO
INACIO, ANA EMILIA DE CARVALHO REZENDE DA SILVA, ANGELA
MARIA ANACLETO, MARIA SUELI SEDRAN BERTOGNA e VERA SILVIA
VALENTE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ
SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
MOACIR PERES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000995-98.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
2
VOTO No 32.961
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3000995-98.2019.8.26.0000/50000 de São
Paulo
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: NEIDE MARANHÃO INÁCIO E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
omissão a justificar a interposição do recurso (art. 1022,
inc. II, do Cód. de Proc. Civil). Embargos rejeitados
O Estado de São Paulo ofertou embargos de declaração, em
face de venerando acórdão que julgou improvido o recurso de agravo de
instrumento, para determinar a observância do Tema no 810 do STF (fls.
35/38).
Alega que o v. acórdão apresenta omissão. Aduz que a decisão
do STF em sede de controle concentrado não é apta a desconstituir,
automaticamente, o título executivo. Menciona a preservação do princípio
da segurança jurídica, observando os termos da coisa julgada, na forma do
art. 5o, XXXVI, da CF e dos arts. 502 e 508 do CPC. Por fim, argumenta
que o presente caso não se amolda ao tema 810 da repercussão geral, mas
sim ao tema 980. Daí, requerer sejam recebidos e providos os embargos de
declaração (fls. 01/04).
É o relatório.
Releva notar, desde logo, que o recurso de embargos de
declaração tem por finalidade esclarecer na hipótese de obscuridade ou
contradição , completar o julgamento no caso de omissão , ou, ainda, a
função de prequestionamento da questão, para fins de interposição de
recursos especial e extraordinário (art. 1022, incs. I e II do Cód. de Proc.
Civil).
Sobre a questão, decidiu-se: “Trata-se de execução de valor
referente ao pagamento de atrasados com o índice AOL/ALE. Houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000995-98.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
3
impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de que os
exequentes não observaram integralmente as disposições da lei 11.960/09,
pois aplicaram em seu cálculo a Tabela Prática do TJSP, havendo violação à
coisa julgada. O MM. Juiz de primeiro grau decidiu que '(...)Assim, na
verdade, os cálculos devem ser atualizados pela única tabela que existia ao
tempo da prolação da sentença confirmada pelo acórdão transitado em
julgado: Tabela Prática do TJSP para débitos judiciais que adota o INPC
como índice de correção monetária. Assim, rejeito a impugnação e
homologo os cálculos do Exequente. Em atenção ao art. 85, §1o, em que
estabelece que são devidos honorários também no cumprimento de
sentença, condeno a Fazenda ao pagamento de honorários de sucumbência,
correspondente a 10% do excesso alegado, devidamente corrigido, a serem
acrescidos no débito principal, conforme disposto no art. 85, §13, do
NCPC.' (fls. 405). Volta-se a agravante contra a decisão alegando que o
Juízo “a quo” violou a coisa julgada, devendo ser aplicado o critério de
atualização monetária trazido pela Lei no11.960/09. Trata-se, como se vê,
de verificar se, no caso, aplica-se a Lei no 11.960/09, para fins de correção
monetária. E, neste ponto, não assiste razão à recorrente. Isso porque, o
Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 810, referente à validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/09, firmou as seguintes
teses: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei
11.960/2009, na parte em que disciplina os juros aplicáveis a condenações
da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros
pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito
ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000995-98.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
4
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-
F da Lei 9.494/1997 com redação dada pela Lei 11.960/2009.”“O artigo 1o-
F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.” Ao apreciar embargos de
declaração, o Plenário daquele E. Tribunal deixou de modular os efeitos
daquela decisão, decidindo por maioria de votos que, mesmo no intervalo
entre a data da vigência da Lei n. 11.960/09 29/06/2009 e a data em que
foi proferida a decisão que reconheceu a inconstitucionalidade da TR como
fator de atualização monetária 25/03/2015 , a taxa referencial não pode
ser aplicada. Deve-se observar nesse interstício, portanto, o IPCA-E. Assim,
tratando-se de relação jurídica não-tributária, os juros de mora têm por base
a redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela MP no 2.180-35/01,
ou seja, 0,5% ao mês, até a vigência da Lei no 11.960/09, a partir de quando
são cabíveis os juros aplicados à caderneta de poupança. Ainda no tocante
aos juros, são aplicáveis as alterações da Lei no 12.703/2012, a partir da
entrada em vigor da Medida Provisória no 567/2012, de 3.5.2012, nos
termos do artigo 2o da referida Lei, porque esta alterou a lei que rege a
remuneração da poupança. Logo, deve ser reconhecida a
constitucionalidade da Lei no 11.960/09 no tocante aos juros de mora. Já no
que tange à atualização monetária, deve ser aplicado o IPCA-E. Desse
modo, tendo em vista que os consectários legais, inerentes à condenação,
possuem natureza de ordem pública, admitindo aplicação, alteração ou
modificação, a decisão deve ser modificada no que tange ao índice da
correção monetária, para ser aplicado o IPCA-E, nos termos do que restou
decidido no Tema no 810 (RE no870.947/SE). Ante o exposto, nega-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000995-98.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo
5
provimento ao recurso, com observação.” (fls. 35/38).
À evidência, inexiste omissão a justificar a interposição dos
embargos declaratórios, vez que esta Colenda Câmara decidiu, de forma
expressa, que, para fins de correção monetária deve incidir o IPCA-E.
Quanto aos juros de mora, tratando-se de relação jurídica não-tributária,
deve ser reconhecida a constitucionalidade da Lei no 11.960/09.
Volta-se o embargante, na realidade, contra os fundamentos
do venerando acórdão, buscando, por meio de recurso impróprio, a sua
reforma.
Com efeito, “a irresignação com a solução jurídica dada à
causa não é hipótese de cabimento dos aclaratórios, que se limitam à análise
de existência de omissão, obscuridade ou contradição (STJ, 3a T.,
EDclAgRgAgRgAREsp 181354-PR, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino,
j. 3.4.14, DJUE 10.4.2014).” (Nelson Nery Júnior; Rosa Maria de Andrade
Nery. Comentários ao Código de Processo Civil Novo CPC Lei
13.105/2015. 1a Ed - São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2127).
Ademais, para fins de prequestionamento basta que a questão
constitucional ou a questão federal, que se pretende levar aos Tribunais
superiores, tenha sido apreciada no venerando acórdão, o que se verifica no
caso.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
MOACIR PERES
Relator